Tribunal: TJDFT
Processo: 0766504-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0766504-24.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITALO DOS SANTOS SIQUEIRA, HELEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: LOURIVAL VASQUES DA SILVA, LEOCADIO RAIMUNDO MICHETTI DECISÃO Razão assiste aos recorridos quanto à impugnação ao pedido da gratuidade de justiça. Para tanto, inicialmente cumpre elucidar que a assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso às pessoas economicamente menos favorecidas. No entanto, o contexto fático constante dos autos afasta a conclusão pela impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais. Os autores adquiriram em 2021 o veículo Nissan, modelo: Versa 1.6 ADVANCE CVT 2020/2021 pela importância de R$ 86.690,00, fato suficiente para infirmar a alegação de pobreza. Além disso, o autor não juntou os rendimentos auferidos como motorista de aplicativo, bem como os extratos bancários anexados demonstram a existência de pelo menos outra conta bancária diversa das indicadas nos autos. Ainda, na petição inicial consta que a profissão da autora é comerciária, não tendo sido juntado aos autos qualquer documento para comprovar seus rendimentos quanto à essa profissão. Dessa forma, o quadro posto denota que não estão presentes os pressupostos para concessão da GRATUIDADE de JUSTIÇA. Assim, INDEFIRO o pedido. Intime-se os recorrentes para recolherem preparo nos moldes do art. 42 da Lei 9.099/95, em 2 (dois) dias, sob pena de deserção do recurso. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator